Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725229-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DESPACHO O agravante-exequente juntou aos autos guia de custas com vencimento em 26/07/21 (id. 27710623, pág. 1), mas sem o comprovante de pagamento, uma vez que o documento de id. 27710624 não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se o agravante-exequente para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora